Tribunal: TJSP
Processo: 1129843-60.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Operadora de plano de saúde condenada no pagamento de perdas e danos (R$3.400,00), por descumprir obrigação de fazer, consistente em autorizar a realização do exame PET-CT prescrito à paciente oncológica agendado para dia 02/12/2021 no Hospital A.C. Camargo às 13:40. Autorização expedida com apenas 39 minutos de antecedência que não altera o cenário indicando o cumprimento da obrigação, nos

Ementa:
Operadora de plano de saúde condenada no pagamento de perdas e danos (R$3.400,00), por descumprir obrigação de fazer, consistente em autorizar a realização do exame PET-CT prescrito à paciente oncológica agendado para dia 02/12/2021 no Hospital A.C. Camargo às 13:40. Autorização expedida com apenas 39 minutos de antecedência que não altera o cenário indicando o cumprimento da obrigação, nos termos da liminar, porque prestada de modo inadequado. A paciente pagou pelo exame. O retardamento é a intercorrência que rompe as expectativas, pelo que o atraso ou a impontualidade convoca o emprego do método jurídico para combater a contracultura do adimplemento perfeito. Empresa de grande porte dotada de estrutura administrativa organizada a permitir a pronta adoção de providências. Regras de experiencia (art. 375 CPC). Valor atualizado pela Tabela Prática do TJSP e não pela Taxa Selic (arts. 406 CC e 161, §1o CTN). Multa imposta (R$20.000,00) pelo descumprimento da decisão liminar. Adequação. Recalcitrância da ré na recusa abusiva (art. 537, §1o, I, CPC). Precedentes citados. Honorários sucumbenciais corretamente arbitrados (art. 85, §2, CPC) não majorados, na forma do artigo 85, §11, do CPC, porque fixados no teto legal. Não provimento.